Tribunal: STF
Processo: ARE 1387821
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. REVISÃO GERAL ANUAL. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 12.177/05 e Resolução 554/11), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e a tratada no paradigma: RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.